Tribunal: TJDFT
Processo: 0729950-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729950-75.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS AGRAVADO: JACQUELINE DO AMARAL MODESTO, SALOMAO DE ALMEIDA NETO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER” ajuizada por JACQUELINE DO AMARAL MODESTO e SALOMÃO DE ALMEIDA NETO: “Trata-se de ação de conhecimento em que a parte autora postula pela concessão de tutela de urgência para determinar que o requerido realize a substituição de candidato, solicitada pela “Chapa Força Tarefa”, bem como permita a participação desta Chapa nas eleições do Condomínio que será realizada em 10/09/2022. É o breve relatório. DECIDO. Nos moldes do art. 300, caput, do CPC/15, a tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni Iuri), bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Entendo presentes os requisitos legais para a concessão da tutela pretendida. Conforme se depreende do artigo 132 da Convenção do Condomínio Pousada das Andorinhas (ID n. 135202146) é proibida a substituição de candidatos somente após a homologação do registro da Chapa, a qual ocorre após a análise das impugnações apresentadas (art. 130 da Convenção). No caso em comento, os pedidos de substituição dos candidatos ocorreram antes da análise das impugnações, conforme se depreende dos documentos de ID n. 135202187 (pedidos substituição – recebidos em 26/07/2022) e 135202186 (análise das impugnações – 15/08/2022). Registro que impugnação de candidatura e substituição de candidato são matérias distintas, motivo pelo qual não devem observar o mesmo prazo. Ademais, não consta na Convenção que o pedido de substituição de candidato seja assinado pelo impugnado/candidato anterior, motivo pelo qual esta ausência não pode ser relevante para fins de obstar a substituição permitida na convenção. Diante do quadro, a probabilidade de acolhimento da pretensão resta demonstrada, em uma cognição sumária, pois não verifico a possibilidade de obstar as substituições pretendidas e, por conseguinte, não admitir a participação da “Chapa Força Tarefa” na eleição que ocorrerá do dia 10/09/2022. Resta evidente que o risco de dano resta demonstrada diante da possibilidade de Chapa não participar da eleição, em que pese a existência do seu direito. Diante do quadro, defiro o pedido de tutela de urgência e determino que o requerido promova a substituição dos candidatos, pugnada nos documentos constantes no ID n. 135202187, bem como possibilite a participação da CHAPA FORÇA TAREFA nas eleições, caso os novos candidatos preencham os requisitos legais, sob pena de multa de R$ 5.000,00.” O Agravante sustenta que no Conflito de Competência 0717270-58.2022.8.07.0000 restou decidido que a 16a Vara Cível de Brasília é a competente para processar e julgar todas as demandas relacionadas ao processo eleitoral do Condomínio Rural das Andorinhas que tenham por causa de pedir questões afetas ao processo eleitoral 2021/2023. Salienta que não responde pelas decisões da Comissão Diretora do Processo Eleitoral (CDPE), de modo que não tem como regular o ingresso de candidatos a qualquer das chapas. Ressalta que não se apresentou defesa nas impugnações apresentadas contra Antônio Cezar Córdova e Marcelo Emanuel Falcão Pimentel, integrantes da “Chapa Força Tarefa”, escoando-se o prazo para o requerimento de substituição. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para manter a “decisão proferida pela Comissão Eleitoral”. Preparo recolhido (IDs 39100684 e 39100685). É o relatório. Decido. No Conflito de Competência 0717270-58.2022.8.07.0000 restou definida a competência para o julgamento dos Processos 0715614-63.2022.8.07.0001 e 0714812-65.2022.8.07.0001. A presente demanda não está abrangida por essa decisão, mesmo porque no conflito de competência é dirimida a divergência sobre demandas específicas, tal como prevê o artigo 957 do Código de Processo Civil. Sob essa perspectiva, portanto, não há que se cogitar de invalidade do pronunciamento judicial recorrido, sem prejuízo de posterior exame de eventual conexão, valendo assinalar que, segundo o artigo 64, § 4o, do Código de Processo Civil, preserva-se decisão judicial proferida por juízo incompetente até o seu exame pelo juízo competente. A Comissão Diretora do Processo Eleitoral é um órgão interno temporário do condomínio que não possui personalidade jurídica própria. Logo, no plano judicial suas decisões afetam a esfera jurídica do condomínio. Demais disso, se o Recorrente não tem como cumprir a decisão agravada, deve justificar essa impossibilidade ao juízo que a proferiu. No que diz respeito à impugnação e substituição dos candidatos, a r. decisão agravada parece ter feito a leitura correta da convenção condominial: “Conforme se depreende do artigo 132 da Convenção do Condomínio Pousada das Andorinhas (ID n. 135202146) é proibida a substituição de candidatos somente após a homologação do registro da Chapa, a qual ocorre após a análise das impugnações apresentadas (art. 130 da Convenção). No caso em comento, os pedidos de substituição dos candidatos ocorreram antes da análise das impugnações, conforme se depreende dos documentos de ID n. 135202187 (pedidos substituição – recebidos em 26/07/2022) e 135202186 (análise das impugnações – 15/08/2022). Registro que impugnação de candidatura e substituição de candidato são matérias distintas, motivo pelo qual não devem observar o mesmo prazo. Ademais, não consta na Convenção que o pedido de substituição de candidato seja assinado pelo impugnado/candidato anterior, motivo pelo qual esta ausência não pode ser relevante para fins de obstar a substituição permitida na convenção. A substituição foi requerida antes dos marcos convencionais que a impediriam ou levariam à eliminação da chapa. Note-se que não se divisa, no plano da cognição sumária, confluência de prazos para apresentação de “resposta à impugnação” e para o “pedido de substituição”. Inequívoca, pois, pelo menos neste juízo de cognição superficial, a probabilidade do direito dos Recorridos. O risco de dano, a seu turno, é evidenciado pela proximidade da eleição. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator